Tribunal: STF
Processo: ARE 1330793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 91-92): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. EXPEDIENTE NO FERIADO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Reexame Necessário e Apelações do Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e da União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, "com extensão de efeitos a todo o território nacional, assegurar a todos os integrantes da categoria 'auditores fiscais da Receita Federal do Brasil' o não comparecimento ao trabalho no dia 20 de novembro de cada ano, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, afastadas quaisquer penalidades decorrentes dessa conduta, desde que referida data tenha sido declarada feriado religioso por lei municipal em estrita observância à legislação federal vigente à época.". Ante a sucumbência recíproca a ré foi condenada ao ressarcimento de metade das custas, e cada parte ficou responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.



    2. O dia da consciência negra foi instituído como feriado por diversas leis municipais. A União invoca a Lei Federal n° 9.093/95, que apenas teria conferido competência municipal para fixar feriados relativos à fundação do Município e religiosos (art. 1°, III e art. 2°).



    3. O dia da consciência negra, como o nome indica, abarca todo e qualquer signo cultural que guarde relação de pertinência com a etnia globalmente considerada "negra", conjunto no qual obviamente se inclui manifestações de cunho religioso, máxime as crenças africanas de diáspora como o Candomblé e a Santeria.



    4. Ainda que assim não o fosse, e as leis municipais transbordassem dos limites da Lei n° 9.093/95, teriam fundamento de validade no art. 215, §2°, da Constituição Federal - que prevê que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos, enquadrando-se tal na competência municipal referente a interesse local (art. 30, I), tendo em vista suas particularidades étnicas.



    5. A Lei Municipal n° 13.707/2004, que instituiu o feriado na Capital de São Paulo, foi considerada constitucional pelo TJ/SP (processo n° 0036117-16.2009.8.26.0053). A administração está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37 CF), não podendo desconsiderar norma jurídica vigente.



    6. Os Estados não ostentam competência para o estabelecimento de feriado dessa ordem, mas apenas a "data magna do Estado fixada em lei estadual".



    7. O art. 2°-A da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado em conjunto com o art. 93 do CDC, ex vi do disposto no art. 21 da Lei n° 7.347/1985, até porque, consoante recurso repetitivo, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário (REsp. 1243887/PR).



    8. Tratando-se de sindicato de âmbito nacional, a eficácia da sentença não estará restringida aos limites geográficos da jurisdição do juízo sentenciante (art. 5°, LXX, "b", CF; art. 22 da Lei n° 12.016/2009).



    9. Apelação do Sindicato desprovida. Apelação da União desprovida. Reexame Necessário desprovido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 30, I e II, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 2, p. 143): 



    “(...) quanto ao direito do trabalho, não há possibilidade de competência legislativa pelo Município, conforme previsto no art. 30 da CF. A ele só cabe legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber E nada impede que o Município promova a proteção do patrimônio histórico-cultural local, desde que observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual e desde que tais medidas não confrontem com a competência privativa da União para legislar acerca de feriados (direito do trabalho).”



    A Vice-Presidência do Tribuna Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, p. 210-211).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “Recurso extraordinário com agravo. Irresignação da União contra acórdão do TRF da 3ª Região confirmatório de sentença que assegurou, com extensão dos efeitos a todo o território nacional, “a todos os integrantes da categoria 'auditores fiscais da Receita Federal do Brasil' o não comparecimento ao trabalho no dia 20 de novembro de cada ano, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, afastadas quaisquer penalidades decorrentes dessa conduta, desde que referida data tenha sido declarada feriado religioso por lei municipal em estrita observância à legislação federal vigente à época.”. Recurso extraordinário, em que se alegava violação ao artigo 30, incisos I e II, da CF, não admitido na origem. Agravo interposto para destrancá-lo. Inconformismo veiculado no recurso extraordinário que não lograria seguimento. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Ainda que assim não fosse, o cerne da fundamentação declinada no acórdão recorrido se baseia no confronto entre a Lei Federal nº 9.093/1995, que, segundo a União, teria conferido competência municipal apenas para fixar feriados relativos à fundação do Município e religiosos (artigos 1º, inciso III, e 2º), e a Lei Municipal nº 13.707/2004, que instituiu o feriado na Capital de São Paulo, diploma que já fora considerado constitucional pelo TJSP e a cuja obediência estaria a Municipalidade compelida, em virtude do princípio de legalidade. Evidenciada, portanto, a imprescindibilidade do exame da legislação infraconstitucional, federal e local, para o deslinde da controvérsia. Ofensa à CF que, se existente, seria meramente reflexa. 



    Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 80):



    “A União invoca a Lei Federal n° 9.093/95, que apenas teria conferido competência municipal para fixar feriados relativos à fundação do Município e religiosos (art. 1°, III e art. 2°). 



    Como o feriado sub examine não se enquadraria em quaisquer dessas hipóteses, não deveria ser observado pelos órgãos federais. 



    Primeiramente, indevido tal silogismo, visto que o dia da consciência negra, como o nome indica, abarca todo e qualquer signo cultural que guarde relação de pertinência com a etnia globalmente considerada "negra", conjunto no qual obviamente se inclui manifestações de cunho religioso, máxime as crenças africanas de diáspora como o Candomblé e a Santeria. 



    Ainda que assim não o fosse, e as leis municipais transbordassem dos limites da Lei n° 9.093/95, teriam fundamento de validade no art. 215, §2°, da Constituição Federal - que prevê que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos, enquadrando-se tal na competência municipal referente a interesse local (art. 30, I), tendo em vista suas particularidades étnicas. 



    Ressalto que a Lei Municipal n° 13.707/2004, que instituiu o feriado na Capital de São Paulo, foi considerada constitucional pelo TJ/SP (processo n° 0036117-16.2009.8.26.0053). 



    Na verdade; sequer se discute a constitucionalidade das leis municipais instituidoras do feriado, o objeto do feito é averiguar se a Administração pode, simplesmente, ignorar uma lei vigente, sem qualquer respaldo judicial. 



    Nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a Administração está adstrita ao princípio da legalidade. Consoante escólio doutrinário, tal mandamento é ainda mais premente com relação ao regime administrativo, pois, enquanto o particular pode realizar tudo o que a lei não proibir (art. 50, II), agentes administrativos apenas podem agir se houver expresso embasamento legal.”



    Observo que o acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com jurisprudência recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria de votos, em 1º de dezembro de 2022, no julgamento da ADPF 634, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, declarou a constitucionalidade do artigo 9º, da Lei nº 14.485/2007 do Município de São Paulo, o qual instituiu o feriado do Dia da Consciência Negra (acórdão pendente de publicação). 



    Em suas razões de decidir, a qual foi acompanhada pela maioria dos integrantes desta Corte, a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, sobre a controvérsia da competência para instituição de feriado local pelo ente municipal e citando jurisprudência, enfatizou: 



    “Há de se extrair daquele julgado que o interesse local para legislar não se faz apenas quando específico, único e singular ao Município. A transcendência da relevância da matéria legislada a outros entes não afasta a competência municipal, especialmente quando se cuida de fazer cumprir a norma prevista no § 2º do art. 215 da Constituição da República.



    (…)



    A instituição por ente federado local de data de alta significação étnico-cultural como feriado, a exemplo do dia da consciência negra, permite a reflexão, propicia o debate e preserva a memória, dando efetividade ao direito fundamental à cultura. Sob essa ótica, não se há cogitar, portanto, de usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho, porque de direito do trabalho não se trata. 



    Ao contrário, as normas trabalhista não apenas possibilitam o trabalho em dia de feriado, mas também disciplinam, em diversos dispositivos, os mecanismos de sua remuneração ou compensação. Em outra palavras, o direito do trabalho está posto, independente da competência municipal para a instituição de feriado comemorativo, sujeito àquelas mesmas leis trabalhistas. 



    A subordinação da instituição de qualquer feriado ao direito do trabalho limitaria o legítimo interesse local do Município de estabelecer no calendário local marco de especial valor étnico, pelo que interpretação no sentido restritivo contrariaria a vontade do constituinte de garantir ao ente municipal competência para legislar sobre os assuntos de pertinência própria. 



    O feriado instituído pela norma municipal sob análise assume estrito caráter cultural e étnica, revestido de “alta significação para os diferentes segmentos nacionais”, nos termos do § 2º do art. 215 da Constituição da República, enaltecendo a identidade e a história que se inscrevem no patrimônio genético-cultural de de interesse local, marcante para a municipalidade tanto quanto com a nacionalidade. À maneira dos ditados repetidos, cantes a sua aldeia se queres ser universal. O local não deixa de espraiar-se na nacionalidade e essa não desfigura o interesse nem esvazia o local. 



    Anote-se que, no plano infraconstitucional, a instituição da data comemorativa tampouco destoa das disposições da Lei Nacional n. 9.093/1995, na qual não se verifica, nem se poderia verificar, impedimento ou embaraço a que o ente municipal, observada a competência exclusiva para regulamentar assuntos de seu interesse local, institua feriado de alta significação étnica, mediante edição de lei específica para contemplar os anseios comemorativos da comunidade local.”



    Ademais, afastando a alegação de cuidar-se de discussão a envolver Direito de Trabalho, o que atrairia a competência da União, chamo a atenção para excerto do voto que, naquela oportunidade, proferi: 



    “Há que se tomar como premissa, portanto, que o ‘Dia da Consciência Negra’ carrega significado constitutivo e simbólico para o movimento negro brasileiro. Presta-se à função maior pela qual devem existir datas comemorativas e feriados: ergue o traço cultural de um povo. 



    Essa dimensão fundante não pode ser reduzida ao tecnicismo instrumental no momento do seu enquadramento no plexo de atribuições dos entes federativos. 



    Por certo, aqui não se legislou sobre Direito do Trabalho; aqui se legislou sobre cultura e história, impregnando-se a cultura de sentido dignificante, reparador, de expressão afirmativa da igualdade e do combate ao racismo, de emergência simbólica e imagética de uma verdadeira ‘nação-quilombo’.”



    Assim, e consoante entendimento do Plenário dessa Corte, a Lei Municipal de São Paulo nº 14.485/2007 que, apesar de ter revogado a Lei nº 13.707/2004, manteve o feriado civil do Dia da Consciência Negra é constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente